Tribunal: TJDFT
Processo: 0700705-28.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:
D E S P A C H O SALLVE COMERCIO DE COSMETICOS LTDA (apelante) junta petição no ID 52143202 com requerimento de retirada de pauta ao argumento de que é necessário aguardar a conclusão de termo de constatação. Nada a prover quanto ao pedido, tendo em vista que a matéria recursal controvertida tem resolução com base nos documentos já acostados aos autos, não sendo a hipótese apresentada na petição justificadora da retirada. Retorne-se à pauta. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora